Tribunal: STF
Processo: RE 78175
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-29
Data de publicação: 1974-04-29

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. HONORARIOS. QUESTÃO SOBRE SE A DIFERENÇA QUE SE
APURA ENTRE A OFERTA E INDENIZAÇÃO, DEVE CALCULAR-SE COM BASE NO
QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA, OU NO MONTANTE QUE RESULTAR DA CORREÇÃO
MONETÁRIA DE TAL VALOR. HAVENDO COISA JULGADA NO PARTICULAR,NÃO SE
PODIA DECIDIR TAL QUESTÃO NA EXECUÇAO, COM OFENSA AO ART. 891 DO CPC
ENTÃO VIGENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.